Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715345-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GILMAR ALVES COSTA AGRAVADO: LAYSA BEATRIZ FERREIRA COSTA DECISÃO 1. O requerido agrava (id 35306371) da decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (id 121879495 – Proc. 0710327-21.2019.8.07.0003) que, em demanda de alimentos (Lei 5.478/68), não conheceu do pedido de revogação dos provisórios, motivado pela preclusão (ids. 46966838 e 95683859, autos principais), rejeitou a alegação de incompetência relativa, não deduzida em contestação (CPC 337, II), e reputou regular a representação processual da requerente. Alega que a mencionada preclusão não impede a revogação dos alimentos provisórios, uma vez que a autora alcançou a maioridade em 10/09/2020 e concluiu o ensino médio técnico científico. Afirma que ela não comprovou a continuidade dos estudos – o que constitui fato novo –, notadamente porque juntado aos autos apenas um boleto de cobrança de suposta instituição de ensino, porém, sem apresentação do registro de frequência, da carga horária ou outro documento idôneo. Sustenta que é necessário ao menos suspender a obrigação de prestar alimentos desde o implemento da maioridade (10/09/2020). Destaca que a autora não se comunica com ele nem com qualquer outro parente paterno, bem como que ela já manifestou desinteresse na autocomposição, o que reforça a necessidade de revogação. 2. No tocante ao objeto do agravo, a decisão recorrida dispôs (Proc. 0710327-21.2019.8.07.0003 – id 121879495): “(...). No entanto, a questão se encontra preclusa, senão vejamos: A decisão (id. 46966838) que fixou os alimentos provisórios foi proferida em 14/10/2019. O requerido tomou ciência inequívoca em 19/04/2021, quando protocolou sua contestação. No entanto, condicionou à análise da revogação da liminar, nos seguintes termos “III.3 – Em sendo acolhida uma das preliminares, deverá, também, ser revogada a Decisão Interlocutória, id. 46966838, que arbitrou alimentos provisórios.” Pois bem. Sobre a questão foi proferida a decisão de id. 95683859 publicada no DJE no dia 01/07/2021. Portanto, ambas as decisões se tornaram preclusas, considerando que o réu não se insurgiu contra elas, seja por Embargos de Declaração ou AGI. Ademais, a simples proposta de oferecimento de pagamento de alimentos ‘in natura’ não tem o condão de revogar os provisórios de longa data já fixados. (...).” Vê-se, pois, que a matéria se encontra preclusa, porquanto não impugnada no momento processual oportuno. A decisão id 95683859, autos principais, foi publicada em 01/07/21, quando a requerente já havia alcançado a idade de 18 anos (10/09/2020). Logo, não há o alegado fato novo, pois desde aquela decisão a matéria já poderia ter sido submetida ao Juízo a quo. Inadmissível, pois, o presente agravo, visto que o agravante, a pretexto de recorrer da decisão id 121879495, autos principais, voltase, em verdade, contra aquela publicada em 01/07/21, já preclusa. Quanto à continuidade dos estudos pela agravada, a decisão supostamente recorrida (id 121879495, autos principais) não tratou da questão. Assim, sua análise nesta sede configuraria supressão de instância. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. I. Brasília, 10/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator